Tribunal: STF
Processo: RHC 268051
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1037433/SP , assim ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido. (eDOC 46)
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no patamar fixado. 
Após o trâmite dos recursos ordinários, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sem êxito.
O recorrente diz que o acórdão da Sexta Turma do STJ, ora recorrido, não conheceu do agravo regimental, aplicando a Súmula 182 do STJ, sob o argumento de que o agravante "se limitou a reiterar os argumentos da impetração (...) sem rebater o fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias".”(eDOC 53)
Requer que se 1. Conheça do presente Recurso Ordinário Constitucional e, no mérito, dê-lhe provimento para: a) Anular o v. acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC Nº 1037433 - SP (2025/0358488-7), por aplicação indevida da Súmula 182/STJ e violação ao contraditório e ampla defesa; b) Determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao julgamento do mérito do Habeas Corpus originário, superando os óbices formais indevidamente aplicados, e enfrente a manifesta ilegalidade alegada pela defesa quanto à insuficiência probatória da condenação; ou, 2. Sucessivamente, caso esta Suprema Corte entenda por julgar o mérito do Habeas Corpus originário, que o conheça e conceda a ordem em favor de BRUNO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, reconhecendo a manifesta ilegalidade da condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais não corroborados, o que viola o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência, e, por consequência, absolver o recorrente.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 78)

É o relatório.
Decido.
O recurso é inadmissível.
Isso porque o STJ não conheceu do agravo regimental, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, não se verifica teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Observem-se trechos da sentença:

“A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas perante a autoridade policial, notadamente pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, bem como pelos laudos químico-toxicológicos de fls. 60/77, prova técnica a constatar que se tratavam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.
 A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a versão apresentada pelos acusados restou isolada no caderno de provas, posto o contexto da abordagem policial descrito em juízo, merecendo prevalecer os depoimentos dos milicianos, que narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa todo o contexto da abordagem policial e apreensão dos entorpecentes.
 Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos nas investigações são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus.
Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer.
Destarte, tenho que o quadro probatório delineado possui indícios coesos e concatenados que levam à conclusão de que os réus, de fato, se dedicavam ao comércio ilícito de entorpecentes, devendo suas condutas, pois, enquadrar-se no tipo penal respectivo.
Cumpre asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como, no caso, em que Gabriel Henrique e Bruno Henrique traziam consigo, respectivamente, respectivamente, 14 porções de maconha, 05 porções de crack e 26 eppendorf's de cocaína; e 13 porções de maconha, 05 porções de crack e 18 eppendorf's de cocaína, devidamente fracionados e embalados, prontos para venda e consumo de terceiros, como demonstram os laudos de fls. 60/77, a evidenciar o envolvimento dos acusados com a mercancia espúria.”(eDOC 18, p. 2-5)
Diferente do que alega o recorrente, as instâncias inferiores não fundamentaram a condenação exclusivamente nos depoimentos policiais, que são provas orais idôneas, mas também nos laudos químico-toxicológicos e na apreensão de uma pluralidade de drogas. Dessa forma, pode-se afirmar que o Juízo a quo concluiu pela suficiência do conjunto fático-probatório para a condenação do recorrente, sendo devidamente fundamentada e compatível com o entendimento desta Corte.
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgR no RHC 219.144, Rel.Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma ,DJe 30/9/2022)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente